Tribunal: STF
Processo: MS 39668
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança contra ato praticado pelo Corregedor Nacional de Justiça, que pautou a Reclamação Disciplinar n.º 0002105-71.2023.2.00.0000 para julgamento sem antes intimar o impetrante para que apresentasse Defesa Prévia.



    Nesse sentido, o impetrante alega que:



    “Primeiramente, a probabilidade do direito (i) do IMPETRANTE exsurge de todo o contexto narrado na presente manifestação, sendo evidente a ausência de intimação para apresentação de Defesa Prévia, embora haja determinação expressa do art. 70 do Regimento Interno do CNJ (RICNJ), do art. 27, § 1º da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) e art. 14 da Resolução CNJ n.º 135/2011. 



    Por sua vez, os riscos de prejuízo e de perecimento do direito do ora IMPETRANTE, a demonstrar a ocorrência de dano irreparável, bem assim de perigo da demora (periculum in mora) exsurgem do fato de que a Reclamação Disciplinar contra o IMPETRANTE será analisada pelo Plenário na próxima Sessão Ordinária de Julgamentos, agendada para o dia 02/04/2024 (terça-feira), sem que lhe seja dada a oportunidade de se defender adequadamente. 



    Ainda, há a possibilidade de que essa sessão de julgamento resulte na instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra o IMPETRANTE em frontal violação aos seus direitos ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, podendo ainda lhe ser aplicado afastamento cautelar sem que tenha sido oportunizado ao IMPETRANTE o direito de defesa expressamente assegurado no art. 70 do Regimento Interno do CNJ (RICNJ), do art. 27, § 1º da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) e art. 14 da Resolução CNJ n.º 135/2011. 



    Dentro dessa perspectiva, esses elementos conduzem a constatação de haver, sim, receio justo de lesão irreparável ou de difícil reparação, tornando imprescindível a concessão da liminar, sob pena de risco de ineficácia do provimento final.”



    Ao final, requer:



    “Ante o exposto, restando evidente a presença dos requisitos autorizadores, requer seja deferida a medida liminar, inaudita altera pars, para determinar que a Reclamação Disciplinar n.º 0002105-71.2023.2.00.0000 seja retirada da pauta da 4ª Sessão Ordinária de Julgamento do Conselho Nacional de Justiça e que o julgamento do feito seja convertido em diligência,intimando o presente IMPETRANTE a apresentar Defesa Prévia no aludido processo.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que o deferimento de medida liminar, em mandado de segurança, somente se justifica em face de situações que atendam aos pressupostos constantes do art. 7°, III, da Lei nº 12.016/09, ou seja, (i) a existência de fundamento relevante; e (ii) a possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida. Ausente um dos referidos requisitos, não se mostra recomendável a concessão da medida liminar. 



    No presente caso, não se vislumbra, prima facie, a existência do requisito consistente na possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida. 



    Com efeito, verifico que não há perecimento de direito, na medida em que eventual nulidade no procedimento adotado pelo Conselho Nacional de Justiça poderá ser reconhecida a qualquer tempo.



    Verifico, ademais, que não há recomendação de afastamento do impetrante e que o julgamento do caso objeto dos autos sequer foi concluído, devendo-se ponderar que o resultado poderá ser favorável ao impetrante, até mesmo diante das detalhadas informações por ele apresentadas ao colegiado.



    Mais recomendável, assim, a rejeição da pretendida medida cautelar, para posterior decisão definitiva acerca da matéria, quando da apreciação do mérito da impetração.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo de dez dias (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).



    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09).



    Por fim, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (art. 12 da Lei 12.016/09).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente